Tribunal: TJSP
Processo: 1046393-88.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – ASSOCIAÇÃO – ESTATUTO DEMASIADAMENTE AMPLO – INOBSERVÂNCIA DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA – PERTINÊNCIA TEMÁTICA NÃO EVIDENCIADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO